Tribunal: CARF
Processo: 11516.002694/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002694/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO LEYSER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DEVIDO.
DEDUÇÃO.
DOAÇÕES
A
FUNDOS
CONTROLADOS PELOS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE.
São dedutíveis do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual as
contribuições efetuadas diretamente aos Fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, limitadas a 6% do
imposto devido.
Comprovado que a doação efetuada atende aos requisitos legais, afasta-se o
lançamento relativo à glosa da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, apurada em decorrência de dedução indevida de
incentivo, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 6 a 9.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual sustenta que
efetuou o depósito do valor de R$ 1.500,00 diretamente na conta do Conselho Municipal dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002694/2008-91
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002694/2008-91

Direitos da Criança e do Adolescente (CONDICA) da Prefeitura Municipal de Gramado/RS,
conforme comprovante que apresenta.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que o comprovante apresentado
é datado de 21 de dezembro de 2006, e por isso deve ser mantida a glosa da doação declarada a
titulo de dedução de incentivo no ano-calendário 2005, em razão de a mesma ter sido realizada
no ano-calendário de 2006.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/8/2010 (e-fls. 26) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 8/9/2010 (e-fls. 27), no qual alega
que houve erro na juntada do documento comprobatório, mas que junta os comprovantes
corretos nessa fase recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Conforme alega o contribuinte (e-fls. 27):
Apercebendo-se assim desse lapso, junta cópia autenticada do cheque n° 851297, no
valor de R$ I.500,00, emitido em 28 de novembro de 2005, nominal, cruzado e tendo
como favorecido o Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Gramado —RS,
efetivamente compensado pelo Banco do Brasil AS de Gramado-RS e Centralizadora
Regional de Porto Alegre-RS (o cheque pertence a conta de outro Estado - Santa
Catarina) conforme respectivos carimbos apostos ao mesmo.
Não obstante estando cruzado e nominalmente emitido, o que por si só comprova que seu
pagamento deu-se de fato e efetivamente ao referido Conselho, junta ainda o requerente,
recibo do favorecido, datado de 16.12.2005, no de ordem 14/05, pelo qual declara o
recebimento da respectiva doação, suprindo assim a mesma, todos os requisitos legais
para sua dedução corno incentivo fiscal/legal, do imposto devido na Declaração de
Ajuste anual correspondente, do requerente.
Conforme inciso I do art. 12 da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional do Idoso;
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.595 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.002694/2008-91

Assim, as doações realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da Criança e do Adolescente realizadas no curso
do ano-calendário correspondente ao exercício da declaração poderão ser deduzidas do imposto
apurado no ajuste anual.
De fato, às e-fls. 28 consta cheque nominal ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Gramado/RS (CONDICA), datado de 28 de novembro de 2005,
e às e-fls. 30 consta o recibo da CONDICA, datado de 16 de dezembro de 2005. Trata-se de
documentos novos, apresentados em fase recursal.
Vale salientar que no processo administrativo fiscal deve prevalecer o princípio da
verdade material, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa, de forma que as provas apresentadas em
grau de recurso devem ser acolhidas para que a tributação seja justa.
Assim, cotejando a documentação apresentada em relação aos fundamentos
motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida, entendo que o contribuinte se
desincumbiu do ônus que lhe competia, pois apresentou documento hábil a comprovar a
informação prestada da Declaração de Ajuste Anual relativa à doação efetuada , merecendo ser
provido o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital